Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-37.2020.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-37.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FORMIGA - CPF: 025.919.248-13 (APELADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:

JOSE ROBERTO FORMIGA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
GIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

–
IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
NÃO ASSINADO –

LAUDO PERICIAL
CONSTATANDO A NORMALIDADE DO MEDIDOR
–

REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO

–
“QUANTUM”

INDENIZATÓRIO –
CONFORMIDADE COM OS
PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n.
414/2010
, da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL
(vigente à época dos fatos)
, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais
.

3

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
2
661636801
)
proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Araputanga
-MT
, que, nos autos da Ação De
claratória c/c Danos Morais e Materiais
, movida por
Jose Roberto Formiga
em
face da concessionária de energia elétrica, ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...)
Narra que no dia 14/10/2019 foi surpreendido por uma carta ao cliente sob n. 880196 -1, sendo informado de irregularidades no medidor de sua propriedade, situada na Estrada Rural, s/n, anexo ao Sítio Dois Irmãos – Indiavaí-MT.

(...)

nte
o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, no valor de R$ 2.331,61 (dois mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

b)
Condenar a requerida ao pagamento por
danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais)corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento (Súmula 362 STJ).
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

2
62107754
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
2
61636807
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:
JOSE ROBERTO FORMIGA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da
Comarca de
Araputanga
-MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por
Jose Roberto Formiga
, eis que é titular da Unidade Consumidora nº
6/
880196-1
.

Afirm
ou
que o consumo médio
de seu consumo energ
ético
gira em torno de 1
94
kwh (R$
77,85
), no entanto, no mês de
outubro
/20
19
, foi surpreendida com fatura, no valor de
R$ 2.331,61 (dois mil trezentos e trinta e
três reais e sessenta e um centavos)
.

Noutro giro
,
em suas razões recursais,
a concessionária de energia elétrica
recorrente,
afirma

que não houve faturamento equivocado,
e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Assevera
ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado e que os valores a título de devolução dos pagamentos indevidos, ocorram na forma simples.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

N
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel,
vigente à época dos fatos,
que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I –
pelos
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II –
pelas
adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema
elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV –
pela
custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
"
.

Desta forma, conforme as questões expostas alhures, a cobrança de valores na fatura de energia do autor
/recorrente
, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Registro ainda, que ao apresentar impugnação à contestação, a
recorrida impugnou especificamente a assinatura de terceiro constante na carta de recebimento do termo de ocorrência e inspeção. Destarte, cabia a empresa recorrente observar o contraditório e a ampla defesa, entregando cópia do TOI diretamente ao consumidor, a fim de que lhe fosse possibilitado questionar a parecer da concessionar e acompanhar os demais trâmites do procedimento administrativo,o que não foi demonstrado.

Ademais, percebe-se que sequer fora acostado aos autos, a documentação
detalhada
atinente ao Histórico de Consumo
e demais documentação
, em sede de contestação, restando impossível
aferir eventual majoração ou minoração do consumo posterior à lavratura do TOI.

Consigno ainda, que o perito nomeado pelo juízo, no laudo pericial acostado ao
ID nº 261636797
, chegou afirma que o próprio IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de MT, registrou que o medidor estava compatível e com resultado:
“APROVADO”
.

Senão vejamos:

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando

que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,

a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna
acerca do tema
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NÃO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA AO CLIENTE PELO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1004134-56.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRETÉRITO, CULMINANDO NA NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1059909-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte
a
pelante, que eventuais dissabores suportados pela
parte
a
pela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Tal tese não merece prosperar.

Explico.

Observa-se
que a apelada/autora, buscou, reiteradamente, diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com ajuizamento de
recurso
administrativ
o
, junto
a concessionária de energia recorrente
,
discordando da elevação abrupta do consumo, conforme pro
tocolo
administrativo
Nº
15-818-6
, conforme observa-se no
ID. nº 261635770.

A propósito:

Desta forma, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida,
geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito
:

“
RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS -
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do quantum indenizatório.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
2
% (
d
oze
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025